Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-57.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) critério de exasperação da pena-base (ii) possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; (iii) fração redutora pela tentativa (iv) a eleição do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável.
5. É adequada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
6. A aplicação da causa de diminuição referente à tentativa deve observar o caminho percorrido pelo réu na consumação do crime, nos termos do art. 14 do CP. Na hipótese de o réu ser abordado logo na saída do estabelecimento comercial, interrompendo o delito de furto com eficiência, é adequada a redução máxima de 2/3 pela tentativa.
7. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, é adequado o regime inicial fechado, consoante disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 33, 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe. 26/8/2022. STJ, HC 391.063/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 22/08/2017, DJe. 30/08/2017. TJDFT, Acórdão 1904101, 07017923020248070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024, PJe. 16/8/2024. TJDFT, Acórdão 1892790, 07114008320238070004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024, PJe. 29/7/2024. TJDFT, Acórdão 1903685, 07167150420238070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024, PJe. 17/8/2024. TJDFT, Acórdão 1899988, 07050628620208070008, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j: 1/8/2024, PJe. 15/8/2024. TJDFT, Acórdão 1614399, 0704716-10.2021.8.07.0006, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 08/09/2022, DJe. 16/09/2022.